Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-97.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher. Cárcere privado. Ameaça. Legítima defesa. Desclassificação. Constrangimento ilegal qualificado. Consunção. Confissão. Danos morais. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, 1 mês e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, e à indenização de R$ 3.000,00, pelos crimes de lesão corporal, ameaça e cárcere privado, cometidos contra sua companheira.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se há provas suficientes para condenação pelos crimes de cárcere privado e ameaça; (ii) se o réu agiu em legítima defesa no crime de lesão corporal; (iii) o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea; e (iv) se cabe indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O crime de cárcere privado pressupõe a intenção do agente de privar a vítima de sua liberdade de locomoção e a restrição de liberdade dessa por tempo juridicamente relevante.
4. Tendo réu, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, impedido que a vítima saísse da residência ou abrisse a porta para os policiais, por curto período, com o intuito de não ser preso, a conduta tipifica o crime de constrangimento ilegal qualificado e não cárcere privado.
5. Se a ameaça com emprego de faca foi meio necessário para execução do crime de constrangimento ilegal - o réu impediu a vítima de sair da residência ou abrir a porta para os policiais para evitar que fosse preso -, há absorção do crime de ameaça pelo de constrangimento ilegal.
6. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas – de que foi agredida pelo réu, sofrendo lesões no rosto e no pescoço -, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito, depoimentos das testemunhas e confissão parcial do réu, são provas do crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino.
7. Não há legítima de defesa se o réu foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
8. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante quanto ao crime de lesão corporal.
9. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
10. Reparação mínima por dano moral fixada em valor elevado reclama redução para se adequar ao sofrimento causado à vítima e à condição econômica do réu.
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13, 147 e 148, § 1o, I; arts. 5o e 7o da L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1610420, 00103604520168070007, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25/8/22; acórdão 1971893, 0705563-72.2022.8.07.0007, Relator: Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/02/25; STJ, Resp 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14/6/22.